Tribunal: TJBA
Processo: 0500837-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500837-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: RITA DE CASSIA MATHEUS DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
YURI OLIVEIRA ARLEO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE.

DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTE DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA CONFIGURADA. REEMBOLSO
INTEGRAL. ART. 9º, CAPUT, DA RESOLUÇÃO N.º 259/2011 DA ANS.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.